Tribunal: TJSP
Processo: 1050266-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPVA. Pretensão voltada a anular decisão administrativa que impediu a autora de ingressar no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL em razão da existência de débito de IPVA. Veículo da autora que foi bloqueado, por equívoco, em execução fiscal ajuizada contra outra empresa. Alegação da autora de que estava impedida de licenciar o veículo em razão

Ementa:
APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPVA. Pretensão voltada a anular decisão administrativa que impediu a autora de ingressar no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL em razão da existência de débito de IPVA. Veículo da autora que foi bloqueado, por equívoco, em execução fiscal ajuizada contra outra empresa. Alegação da autora de que estava impedida de licenciar o veículo em razão da ordem de bloqueio não demonstrada nos autos. Existência de bloqueio judicial de transferência que, em tese, não obsta o licenciamento. Precedentes.Sentença de improcedência mantida.